Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RÉU REVEL. TESE SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DE AVARIAS. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA REPETITIVO 971/STJ. NÃO SUBSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. Se os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide, a solução da controvérsia prescinde da produção da prova pericial, ainda que o d. Magistrado de primeiro grau tenha, na decisão inaugural, aventado a eventual possibilidade de produção da aludida prova, como fundamento para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela parte adversa.
2. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
2.1. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia.
2.2. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
2.3. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas.
2.4. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal.
2.5. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
3. A rescisão de contrato para fornecimento de móveis planejados se consubstancia em hipótese diversa do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 971), que fixou tese pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor nos contratos de aquisição de imóvel através de construtora.
3.1. Em se tratando de demanda de natureza rescisória cujo pedido fora acolhido pela r. sentença recorrida, inviável a inversão da cláusula penal moratória em favor da consumidora, porquanto oriunda de contrato rescindido, com retorno das partes ao status quo ante.
4. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas subjetivas, mas em sua condição de ser humano.
4.1. As alegadas violações ao direito de personalidade da apelante, em virtude de inadimplemento contratual decorrente de vícios de qualidade e atraso na fabricação e instalação de móveis planejados, por si, não caracterizam dano moral passível de indenização.
5. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, o termo inicial da correção monetária sobre o valor a ser restituído pela ré à autora, decorrente do contrato rescindido pela via judicial, é a data do desembolso. Precedentes.
6. Apelo do réu não conhecido. Apelo autoral conhecido e improvido. Honorários majorados.